Tribunal: TCU
Processo: 009.906/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas da recorrente, a condenou ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Romana Gonçalves Reis (XXX.181.782-XX), em face do Acórdão 1843/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Romana Gonçalves Reis (XXX.181.782-XX), consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 1843/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 18 do mesmo normativo, julgar regulares com ressalva as contas de Maria Romana Gonçalves Reis (XXX.181.782-XX), dando-lhe quitação; 9.3. determinar à Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA, com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 15 dias, providencie a devolução do saldo remanescente do Convênio 778.146/2012, que se encontra aplicado na conta específica do ajuste (agência 1.480-x, c/c 13.004-4) aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 9.4. dar ciência da presente decisão à recorrente, à Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará.